Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-47.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO MANIFESTADO EM CURTO PRAZO. DEFEITO MECÂNICO NO SISTEMA DE CÂMBIO DECORRENTE DE FALHA DA BATERIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PRIVACAO DO USO DO VEICULO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 1.000,00). PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pela fornecedora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo consumidor, condenando-a ao ressarcimento de despesas materiais (R$ 3.192,00) e ao pagamento de compensação por danos morais (R$ 1.000,00).
1.2. O autor adquiriu veículo seminovo que apresentou falhas mecânicas relevantes cerca de dois meses após a entrega, consistentes em defeito no módulo do câmbio, ocasionado por falha prematura da bateria, o que resultou na paralisação do automóvel utilizado em seu trabalho por aproximadamente vinte dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a fornecedora responde por vício oculto apresentado em veículo seminovo em curto lapso temporal após a aquisição, bem como se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis decorrentes da privação do uso do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelos vícios do produto.
3.2. Embora se trate de veículo usado, os defeitos surgiram em prazo exíguo após a tradição, revelando vício preexistente e afastando a alegação de desgaste natural ou de uso inadequado pelo consumidor (culpa exclusiva).
3.3. A falha da bateria, cuja vida útil se encerrou em curto período, reforça a conclusão de que o defeito não decorreu de conduta do adquirente, mas de condição anterior à entrega do bem.
3.4. A declaração contratual de que o veículo foi entregue em perfeitas condições de funcionamento gerou legítima expectativa de regularidade e aptidão para uso imediato.
3.5. Os danos materiais restaram comprovados por documentos que demonstram despesas com guincho, reparo do câmbio e substituição da bateria.
3.6. A privação do uso do veículo por período significativo, especialmente quando utilizado para deslocamento ao trabalho, extrapola meros dissabores e configura dano moral indenizável, fixado em valor moderado e proporcional (R$ 1.000,00).
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. O fornecedor responde por vício oculto apresentado em veículo seminovo quando o defeito se manifesta em curto prazo após a aquisição. 2. A privação relevante do uso do veículo, por defeito imputável ao fornecedor, configura dano moral indenizável.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 18; Lei no 9.099/1995, art. 55.